Tribunal: TJSP
Processo: 2248308-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 01 porção de cocaína (19g) e 15 de maconha (36g), conduzindo motocicleta sob efeito de álcool e sem possuir CNH - Ato alvejado afrontoso ao art. 315, §2o, inciso III, do CPP - Prisão cautelar que se

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 01 porção de cocaína (19g) e 15 de maconha (36g), conduzindo motocicleta sob efeito de álcool e sem possuir CNH - Ato alvejado afrontoso ao art. 315, §2o, inciso III, do CPP - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 43462).